Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-32.2017.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. É possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum, na vigência do atual Código de Processo Civil. STJ.

2. Uma vez apresentado o documento extingue-se a ação autônoma de exibição de documentos, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

3. Cabe ao autor definir se ajuizará ou não ação de conhecimento com base no documento de que tem posse. Eventual incorreção nos cálculos apresentados ou ausência de abatimentos deve ser discutida em ação própria, pois a ação de exibição de documento se exaure a partir do momento em que são apresentados os documentos nos autos.

4. Apelação desprovida.